Tribunal: TJBA
Processo: 8006983-12.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006983-12.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARA ARAUJO DA SILVA Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO QUANTO À TUTELA PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 136/2025. QUESTÃO AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DA SEGURADA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por CLARA ARAUJO DA SILVA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para conceder auxílio-acidente, fixando o termo inicial na data da cessação do último benefício por incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal. A autora aponta omissão quanto ao pedido de tutela provisória; o INSS sustenta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional 136/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de tutela provisória formulado pela segurada; (ii) estabelecer se há omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros após a Emenda Constitucional 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de tutela provisória formulado pela autora não foi apreciado no acórdão embargado, caracterizando omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre do reconhecimento, no acórdão, do direito ao auxílio-acidente. 5. O perigo de dano (periculum in mora) se verifica diante da vulnerabilidade socioeconômica da autora, da natureza alimentar do benefício e das sequelas decorrentes de doença ocupacional, que comprometem sua subsistência. 6. A tutela provisória é cabível quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, sendo a reversibilidade assegurada conforme o entendimento do STJ no Tema 692, que prevê a restituição dos valores recebidos em caso de reforma da decisão. 7. A omissão alegada pelo INSS não se configura, pois a aplicação da Emenda Constitucional 136/2025 aos requisitórios envolve matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não submetida à análise na apelação. 8. O acórdão embargado já havia definido os critérios de correção monetária e juros conforme a legislação vigente ao tempo do julgamento. 9. Os embargos do INSS buscam manifestação antecipada sobre matéria futura e estranha ao objeto do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração da autora acolhidos; embargos de declaração do INSS rejeitados. Tese de julgamento: 1. Há omissão quando o acórdão deixa de apreciar pedido de tutela provisória formulado na inicial e reiterado nas razões recursais. 2. A tutela provisória pode ser concedida em sede de embargos de declaração quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em benefícios previdenciários de natureza alimentar. 3. A inexistência de omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional 136/2025 decorre da desnecessidade de manifestação sobre matéria própria da fase de cumprimento de sentença, cuja definição compete ao juízo de primeiro grau quando determinada a expedição do ofício requisitório após o trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 300 e 520, II; EC 113/2021, art. 3º; EC 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; TJ-PE, AI 0005193-50.2019.8.17.9000, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 29.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006983-12.2023.8.05.0080, em que figuram como embargante CLARA ARAUJO DA SILVA e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração de CLARA ARAUJO DA SILVA e rejeitar os embargos de declaração do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCILA - INSS, nos termos do voto da relatora. Salvador,